Tribunal: TJDFT
Processo: 0736595-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736595-19.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DASDORES ETERNA GUERRA SILVA, DAVI BESERRA CAVALCANTE, DAVI CARDOSO PINHEIRO, DAVI HENRIQUE, DAVID DA SILVA PEREIRA, DAVID DIBSON ARAUJO BUENO, DAYSE LUCIA RAMOS DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dasdores Eterna Guerra Silva e Outro(s) contra o v. Acórdão Id. 43441738. Antes do julgamento, os Embargantes requereram desistência dos Embargos de Declaração (Id. 47168963). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência dos Embargos de Declaração Id. 47168963, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora